Tribunal: TJBA
Processo: 0568479-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0568479-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMSYL REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s): EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, FERNANDA LIMA COSTA, LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO

APELADO: AVERAMA ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO.

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0568479-14.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante AMSYL REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e Apelado
AVERAMA ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de 20
24.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR